Tribunal: TJMT
Processo: 1000252-66.2022.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO – PRODUTO NÃO ENTREGUE NO PRAZO AJUSTADO – PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR – DECISAO LIMINAR QUE DETERMINOU A ENTREGA DO APARELHO CELULAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1.A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
2.Diante da compra de produtos é dever do fornecedor enviá-los para o endereço do consumidor e havendo reclamação quanto a não entrega do produto é dever do fornecedor promover a correção do problema e agilizar a entrega no endereço correto, conforme contratado e nos termos anunciado.
3.Não havendo a entrega do produto, constatada está a falha na prestação de serviços, devendo ser adimplida a obrigação principal da fornecedora, com a efetiva entrega do bem.
4.A parte fornecedora sustenta que após a compra realizada pela consumidora o produto não estaria mais disponível. Cumpre esclarecer que o bem foi anunciado e adquirido, não podendo posteriormente o negocio ser desfeito de forma unilateral sob quaisquer subterfúgios. O produto apenas foi entregue quando do cumprimento da decisão de antecipação de tutela.
5.Danos morais comprovados.
6.O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade e proporcionalidade.
7.Sentença mantida.
8.Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Nú
mero Único
:

1000252-66.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0703-05 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MAYRA LIEGE WUTKE - CPF: 047.819.511-71 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023